Tribunal: TJDFT
Processo: 0709736-84.2018.8.07.0006
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO e RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0709736-84.2018.8.07.0006 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDOS: JOANA DARC DE JESUS, VERA MARIA CARVALHO, ADAO EUSTAQUIO DE JESUS, JESUS CARDOSO REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos com fundamento, respectivamente, nos artigos 105, inciso III, alíneas “a”, e 102, inciso III, alíneas “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: INVENTÁRIO. ARROLAMENTO SUMÁRIO. HOMOLOGAÇÃO DA PARTILHA. ARTIGO 659, § 2o DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INTIMAÇÃO DO FISCO PARA LANÇAMENTO ADMINISTRATIVO DE IMPOSTO. EXIGÊNCIA DE QUITAÇÃO DO IMPOSTO DE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS OU DOAÇÃO – ITCD – E DEMAIS TRIBUTOS PROVENTURA INCIDENTES. DESNECESSIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1.Trata-se de apelação interposta pelo Distrito Federal contra a sentença proferida na ação de inventário, sob o rito de arrolamento sumário, que homologou o esboço de partilha, atribuindo em favor dos herdeiros os respectivos quinhões, determinando que, após a expedição do formal de partilha, a Fazenda Pública fosse intimada para, querendo, promover o lançamento administrativo do Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCD) e, outros tributos porventura existentes, nos termos do art. 659, § 2o, do Código de Processo Civil de 2015. 2. O art. 659, § 2o, do CPC de 2015 retirou a obrigatoriedade da prova da quitação de tributos relativos aos bens do espólio antes da expedição do formal de partilha, anteriormente disposta no art. 1.031, §2o, do CPC de 1973, prevendo, assim, um procedimento mais simples e célere e que não prejudica o direito da Fazenda Pública de discutir posteriormente os tributos devidos, tampouco o direito dos herdeiros pleitearem eventual isenção do imposto. 3. A Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça manifestou-se recentemente pela aplicação do art. 659, § 2o, do CPC de 2015, em detrimento do art. 192 do Código Tributário Nacional - CTN, nos procedimentos de arrolamento sumário. 4. Considerando as regras estabelecidas no art. 192, do CTN, e art. 31, da Lei de Execução Fiscal - LEF, a inovação trazida pelo §2o, do art. 659, do CPC de 2015, aplicável ao arrolamento sumário, excepcionou as regras estabelecidas pelo CTN e pela LEF. 5. Não prospera a alegação de que o artigo 659, §2o, do CPC de 2015 deve ser interpretado em consonância com o artigo 664, §5o, do mesmo Diploma Processual, haja vista que o primeiro aplica-se ao arrolamento sumário e o segundo ao arrolamento comum, sendo que esses procedimentos se diferem, já que houveram mudanças significativas no procedimento de arrolamento sumário, sendo dispensada a demonstração de quitação de tributos. 6. Cumpre mencionar que o CPC de 2015 trouxe inovação aplicável ao procedimento de arrolamento sumário, abordando matéria de natureza processual e não tributária, inexistindo, por conseguinte, qualquer violação ao texto tributário ou Constitucional. 7.Tendo em vista o art. 663, do CPC de 2015, vale ressaltar que o tratamento dado ao credor quirografário difere-se ao tratamento dado à Fazenda Pública, haja vista que o Distrito Federal pode cobrar o recolhimento do ITCD e demais tributos incidentes sobre os bens do espólio, tanto de forma administrativa quanto judicialmente, sendo que o seu direito permanece hígido de modo que, no inventário por arrolamento sumário, somente restou alterado o momento para o recolhimento do tributo. 8. Não há que se falar em esvaziamento do inventário extrajudicial em decorrência da não cobrança do ITCD no bojo do arrolamento sumário, uma vez que aquele procedimento é mais interessante aos herdeiros, pois não há cobranças de custas judiciais; encerra-se em prazo menor do que do arrolamento sumário; possui menos burocracia; e a escritura pública de partilha amigável expedida pelos cartórios no inventário extrajudicial serve como documento hábil para atos de registros relacionados aos bens do espólio, diferentemente do formal de partilha do arrolamento sumário, que necessita também das certidões negativas para produzirem efeito perante os Órgãos de Registro. 9. O precedente do col. STJ apresentado nas razões de apelação (Recurso Especial no 1.150.356/SP, submetido ao regramento dos recursos repetitivos) não pode servir de parâmetro para o julgamento do caso em análise, tendo em vista que foi analisado sob a vigência do CPC de 1973 – em agosto de 2010 -, quando a previsão ainda era a de que a homologação da partilha e a expedição do formal e dos alvarás referentes aos bens somente ocorreriam após a comprovação do pagamento de todos os tributos (art. 1.031, § 2o, do CPC de 1973). 10. Recurso conhecido e desprovido. No recurso especial, o recorrente aponta violação aos artigos 663 e 664, §§ 4o e 5o, ambos do Código de Processo Civil/2015, 192 do Código Tributário Nacional, e 31 da Lei 6.830/1980 (Lei de Execução Fiscal), asseverando que a expedição e a entrega dos formais de partilha e/ou alvarás de levantamento depende da prévia comprovação de regularidade fiscal relativa ao ITCD e a outros tributos eventualmente devidos pelo espólio. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida, alega contrariedade ao artigo 146, inciso III, alínea "b", da Constituição Federal, reproduzindo as mesmas razões recursais quanto ao condicionamento da expedição dos formais de partilha e/ou alvarás de levantamento à prévia comprovação de regularidade fiscal. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido em relação ao alegado malferimento aos artigos 663 e 664, §§ 4o e 5o, ambos do CPC/2015, 192 do CTN, e 31 da Lei 6.830/1980. Isso porque o entendimento da turma julgadora, no sentido de que não há que se proceder à verificação da regularidade tributária por parte do Fisco antes da homologação da partilha, se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior. A propósito, confira-se: PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. ITCMD. ARROLAMENTO SUMÁRIO. HOMOLOGAÇÃO DA PARTILHA E EXPEDIÇÃO DOS FORMAIS. PRÉVIO PAGAMENTO DO IMPOSTO DE TRANSMISSÃO. DESNECESSIDADE. 1. Diante da inovação normativa contida no art. 659, § 2o, do CPC/2015, no procedimento de arrolamento sumário, a homologação da partilha e a expedição dos respectivos formais não dependem do prévio recolhimento do imposto de transmissão. Precedentes. 2. A conformidade do entendimento adotado no acórdão recorrido com a jurisprudência desta Corte Superior atrai o óbice de conhecimento estampado na Súmula 83 do STJ. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1497714/DF, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 4/12/2019) No mesmo sentido verifica-se o AgInt no AREsp 1298980 / DF, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 12/5/2020. Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). Igual sorte colhe o apelo extremo no tocante à mencionada contrariedade ao artigo 146, inciso III, alínea "b", da CF, embora a parte recorrente tenha mencionado a existência da repercussão geral da causa. Com efeito, a questão de fundo, posta no apelo, é de cunho infraconstitucional, não cabendo sua análise pelo Supremo Tribunal Federal, até porque, se ofensa houvesse, esta seria indireta à Lex Mater. E, nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de inadmitir a ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. Nesse sentido, confira-se (RE 1241415/DF, Rel. Ministro GILMAR MENDES, DJe 27/11/2019). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A006